Tribunal: TJES
Processo: 5000079-78.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-78.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARLEI PEREIRA DANIEL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
NÃO CONTRATADO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CONEXÃO. REJEITADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO PELO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e declarou quitado o empréstimo, bem como fixou danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o juízo é incompetente pela necessidade de produção de prova pericial, (ii) se há conexão entre a presente ação e a de nº 5000078-93.2024.8.08.0057, (iii) se o recorrente comprovou contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável, (iv) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e (v) se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Não há conexão entre esta ação e a de nº 5000078-93.2024.8.08.0057 pelo fato dos contratos com reserva de margem consignável em cada uma delas serem diferentes. Preliminar também rejeitada.

5. A falha na prestação de serviço resta demonstrada com a cobrança de contribuição atrelada a um cartão de crédito não solicitado ou autorizado pelo recorrido, superando os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida do contrato de crédito com reserva de margem consignável configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000079-78.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARLEI PEREIRA DANIEL

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
NÃO CONTRATADO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CONEXÃO. REJEITADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO PELO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e declarou quitado o empréstimo, bem como fixou danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o juízo é incompetente pela necessidade de produção de prova pericial, (ii) se há conexão entre a presente ação e a de nº 5000078-93.2024.8.08.0057, (iii) se o recorrente comprovou contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável, (iv) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e (v) se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Não há conexão entre esta ação e a de nº 5000078-93.2024.8.08.0057 pelo fato dos contratos com reserva de margem consignável em cada uma delas serem diferentes. Preliminar também rejeitada.

5. A falha na prestação de serviço resta demonstrada com a cobrança de contribuição atrelada a um cartão de crédito não solicitado ou autorizado pelo recorrido, superando os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida do contrato de crédito com reserva de margem consignável configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
MARLEI PEREIRA DANIEL
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A autora alega ter contratado empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com a contratação de "Cartão de Crédito Consignado" com "Reserva de Margem Consignável (RMC)", modalidade que afirma nunca ter solicitado e que gera descontos infinitos em seu benefício previdenciário,razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Em contestação (ID 15302989), o requerido pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15303000):

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 876649458- 0, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 716,10 (setecentos e dezesseis reais e dez centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (janeiro/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15303019), arguindo preliminares de incompetência do Juízo (perícia) e conexão. No mérito, sustentou a validade do negócio e a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas (ID 15303022).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

1. PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de
incompetência do Juízo
. A prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Ressalte-se que a própria recorrente nem sequer colacionou o instrumento contratual aos autos, o que torna inócua qualquer pretensão de perícia técnica.

Quanto à
conexão
, não vislumbro necessidade de reunião dos processos, pois, embora envolvam as mesmas partes, possuem objetos distintos (contratos diversos), não havendo risco de decisões conflitantes, conforme bem pontuado pelo juízo de origem.

2. MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser mantida. Tratando-se de relação de consumo e sendo a parte autora hipossuficiente, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Contudo, o banco recorrente não apresentou o contrato assinado, faturas de uso do cartão, comprovante de desbloqueio ou qualquer indício de que a consumidora tenha sido informada, de forma clara e precisa, sobre a natureza do produto (art. 52, CDC). A simples transferência de valores (TED) apenas reforça a tese autoral de que a intenção era a de um empréstimo consignado tradicional, e não a adesão a um cartão com encargos rotativos muito mais gravosos.

A conduta da instituição viola os deveres de lealdade e transparência, configurando vício de consentimento por dolo e onerosidade excessiva. Assim, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum é medida de rigor para restabelecer o equilíbrio contratual.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do autor, com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Aliás, a ré sequer juntou aos autos o contrato que alega ter sido assinado pelo autor, faturas, prova de saque complementar, desbloqueio do cartão, tendo se desincumbido de qualquer prova mínima de que no momento da contratação o requerente foi cientificado de forma clara e objetiva que o contrato levado a efeito seria o de cartão de crédito consignado.

A propósito, o fato de só ter vindo aos autos TED de valores transferidos a contra do autor não comprova a regularidade da relação jurídica, mas sim que o autor levou o contrato a efeito como se empréstimo fosse, ou seja, recebeu a quantia e esperou sofrer os descontos, não tendo sido esclarecido sobre a modalidade de cartão consignado.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Não obstante, para atestar que as informações do contrato foram prestadas de forma clara e concreta ao consumidor a demandada poderia ter juntado aos autos contrato assinado pelo requerente, fotos de seus documentos, gravação através da qual a contratação tenha se dado, confirmação posterior por áudio dos termos do contrato, confirmação por SMS, faturas que comprovassem o uso do cartão, prova de ligação para desbloqueio do cartão, prova de saque complementar, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos, dito de outra forma, a ré não se incumbiu de comprovar a regular prestação de informação ao consumidor.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado não há como se reconhecer a nulidade do contrato, mas, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, não sendo plausível que o consumidor suporte o ônus de contrato maios oneroso levado a efeito sem a sua livre manifestação de vontade, sendo medida de rigor a adaptação do contrato, nos termos do art. 144 do Código Civil.

O dano moral está configurado. A prática abusiva de embutir contrato de cartão de crédito não solicitado, gerando descontos perpétuos no benefício previdenciário (verba alimentar) da autora, extrapola o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e segurança financeira.

No que tange ao valor da indenização, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado.

Quanto ao pedido de compensação, carece o recorrente de interesse recursal, visto que a sentença já autorizou expressamente o abatimento do valor de R$ 716,10 (quantia disponibilizada à autora) do montante da condenação.

Ante o exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)